Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIBIGILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, pois o dispositivo não mencionou expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao apelante.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de explicitação da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.
4. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, sendo desnecessária menção expressa no dispositivo. Contudo, para evitar dúvidas, altera-se o dispositivo do acórdão para explicitar que a exigibilidade dos honorários advocatícios está suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos para explicitação do dispositivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 98, § 3o.

(g)